Tribunal: STJ
Processo: 2274759-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913714 - SP (2025/0136697-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
AGRAVADO
: CAMILA GUERINO DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO
: DIRECT
CAPITAL
AGENTE
AUTONOMO
DE
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS JONES DOS SANTOS - SP376604
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
NATÃ PARISE SILVA - SP428896
LÍVIA CHECHINATO RAPHAEL MARCHI - SP490720
AGRAVADO
: CELIO DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
AGRAVADO
: JULIANA SANTOS PEREIRA MORATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi
indeferido o pedido dos exequentes para que os executados fossem intimados a
esclarecer a origem e o destino de empréstimo declarado no imposto de renda de
um dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) saber se o pedido de esclarecimentos seria
a quo
medida relevante para à satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f785e070-ca41-4456-b7ca-8b51985f4c44

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
4. O Tribunal de origem concluiu que, embora a execução se realize no
interesse do credor e seja relevante a adoção de medidas que possibilitem a
satisfação da execução, a simples intimação dos executados para prestar
esclarecimentos sobre o empréstimo não traria resultado útil ao processo, sendo
imprescindível observar as ferramentas judiciais disponíveis para a investigação
patrimonial.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o, II, IV, 797, 1.022, III, do
CPC.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
16/11/1994
no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator
12/8/2024
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n.
13/5/2024
2.772.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025
Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
27/6/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f785e070-ca41-4456-b7ca-8b51985f4c44

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f785e070-ca41-4456-b7ca-8b51985f4c44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913714 - SP (2025/0136697-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
AGRAVADO
: CAMILA GUERINO DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO
: DIRECT
CAPITAL
AGENTE
AUTONOMO
DE
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS JONES DOS SANTOS - SP376604
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
NATÃ PARISE SILVA - SP428896
LÍVIA CHECHINATO RAPHAEL MARCHI - SP490720
AGRAVADO
: CELIO DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
AGRAVADO
: JULIANA SANTOS PEREIRA MORATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi
indeferido o pedido dos exequentes para que os executados fossem intimados a
esclarecer a origem e o destino de empréstimo declarado no imposto de renda de
um dos executados.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) saber se o pedido de esclarecimentos seria
a quo
medida relevante para à satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
4. O Tribunal de origem concluiu que, embora a execução se realize no
interesse do credor e seja relevante a adoção de medidas que possibilitem a
satisfação da execução, a simples intimação dos executados para prestar
esclarecimentos sobre o empréstimo não traria resultado útil ao processo, sendo
imprescindível observar as ferramentas judiciais disponíveis para a investigação
patrimonial.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o, II, IV, 797, 1.022, III, do
CPC.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
16/11/1994
no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator
12/8/2024
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n.
13/5/2024
2.772.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025
Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
27/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA S.A. E
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA. contra a decisão de
fls. 181-187, que negou provimento a agravo em recurso especial.
As agravantes reiteram as razões do recurso especial, alegando dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes artigos:
a) 797 do CPC, porque execução se processa no interesse do credor e o
pedido de esclarecimentos para apuração da origem e do destino do empréstimo
realizado entre os executados seria relevante para possibilitar a adoção de novas
medidas visando à satisfação da execução;
b) 489 § 1o, II, IV, 1.022, III, do CPC, pois o indeferimento do pedido
carece de fundamentação adequada, utilizando conceitos jurídicos indeterminados
e não cumprindo a obrigação de motivar as decisões judiciais, o que inviabiliza o
prosseguimento da execução na origem.
Sustenta ainda não ser aplicável à espécie o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que busca apenas a adequada valoração jurídica da matéria.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 212-221).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial.
Decisão proferida em primeira instância indeferiu o pedido dos
exequentes para que os executados fossem intimados para esclarecer a origem e o
destino de empréstimo declarado no imposto de renda de um dos executados (fls.
11-12).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso (fls. 37-40).
Diante disso, foi interposto recurso especial alegando negativa de
prestação jurisdicional e a relevância do acolhimento do pedido de esclarecimentos
a fim de possibilitar a adoção de medidas visando à satisfação da execução que se
processa no interesse do credor.
II - Violação dos arts. 489 § 1o, II, IV, 1.022, III, do CPC
Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Conforme pontuado na decisão agravada, as questões levantadas,
envolvendo a análise do pedido de intimação dos executados para justificarem a
origem e o destino dos valores decorrentes de um empréstimo realizado, foram
analisadas de forma explícita, com justificativas fundamentadas para o seu
indeferimento, entendendo-se que, embora a execução se realize no interesse do
credor, a mera intimação para esclarecimentos constituía providência que, por si
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

só, não traria resultado útil ao processo, bem como que a investigação patrimonial
pretendida deveria respeitar as ferramentas judiciais disponíveis para a busca de
ativos financeiros (fls. 39-40 e 49-50).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de
que a matéria foi suficientemente analisada, sendo certo que a definição quanto ao
acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
16/11/1994
).
12/12/1994
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
12/8/2024
15/8/2024
AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
17/5/2024
III - Violação do art. 797 do CPC
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

Conforme pontuado na decisão agravada, a execução se realiza no
interesse do interesse do credor, a quem compete deduzir a pretensão a executar,
realizando-se as atividades processuais preponderantemente em seu proveito ou
interesse (art. 797 do CPC).
Entretanto, cabe ao magistrado conduzir o processo (art. 139 do CPC),
levando em conta as circunstâncias fáticas do caso concreto e observando os
princípios que regem o processo executivo. Isso inclui a prerrogativa de avaliar a
possibilidade e o interesse jurídico processual das providências pleiteadas com o
objetivo de garantir a efetividade e a satisfação da execução.
No caso em análise, o Tribunal de origem, instância soberana na análise
dos elementos constantes dos autos, indeferiu o pedido de intimação dos
executados para justificarem a origem e o destino dos valores decorrentes de um
empréstimo realizado. Destacou que, embora a execução se realize no interesse do
credor e, de fato, haja relevância na adoção de medidas que viabilizem a satisfação
da execução, a mera intimação para esclarecimentos constituía providência que,
por si só, não traria resultado útil ao processo. Pontuou ainda que a investigação
patrimonial pretendida deveria respeitar as ferramentas judiciais disponíveis para a
busca de ativos financeiros. Confira-se (fls. 39-40):

Com efeito, na hipótese em tela, a controvérsia se estende à verificação da
possibilidade de intimação dos executados para esclarecimento acerca da origem e
destino de empréstimo declarado no imposto de renda da executada Camila.
Assenta-se a r. decisão guerreada no entendimento de que: “Indefiro fls. 458,
item 3, porque (1) não recolhidas despesas postais e (2) irrelevante a avaliação da
(fl.622, na origem).
origem dos referidos empréstimos.”
Com efeito, não prospera o inconformismo das agravantes.
Observa-se dos autos que, efetivamente, no imposto de renda da executada
Camila (fls.18/27, do instrumento), consta empréstimo contraído da executada
Direct Capital, no ano de 2021, no valor de R$600,000,00. Além disso, consta da
declaração que a executada Camila possui participação societária na respectiva
empresa executada.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

Assim, em um primeiro momento, respeitado o entendimento do MM. Juízo a
haveria relevância na apuração da origem e destino do empréstimo em questão
quo,
para a satisfação da presente execução.
Entretanto, apesar disso, o meio pretendido pelas agravantes não encontra
respaldo na legislação processual. Não basta a intimação das agravadas para que
apresentem esclarecimentos sobre o empréstimo supramencionado.
A investigação patrimonial pretendida pelas agravantes deve respeitar as
ferramentas disponibilizadas por este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, tal como o Sistema de Investigação
Patrimonial e Recuperação de Ativos SNIPER, por exemplo, ou o próprio
INFOJUD, já utilizado na presente execução.
Assim, embora a execução se realize no interesse do credor (artigo 797 do
Código de Processo Civil), deve respeitar os parâmetros fixados na legislação
processual, bem como as ferramentas disponibilizadas para a investigação e
expropriação de bens do executado, sob pena de violação de direitos.

Com a questão assim delineada e diante do caráter factual das premissas
que orientaram o acórdão recorrido ao concluir, no caso concreto, pela inutilidade
e inviabilidade da medida pleiteada – consistente na intimação do devedor para
prestar esclarecimentos – com o objetivo de viabilizar a satisfação da execução, a
pretendida revisão do juízo realizado é inviável por extrapolar o campo da mera
revaloração e implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório.
Desse modo, apesar das alegações trazidas no presente agravo interno,
não há como afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.772.083/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
31/3/2025
3/4/2025
AREsp n. 2.418.335/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/3/2024
7/3/2024
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmulas n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/5/2022
18/5/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/8/2022
24/8/2022
no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50325277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:48
Código de Controle do Documento: 7d49fa45-0c17-469d-b564-bc7f0f049504

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.714 / SP
Número Registro: 2025/0136697-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11376916420228260100 21187988020238260000 22747597720248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE : SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
AGRAVADO
: CAMILA GUERINO DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO
: DIRECT CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS JONES DOS SANTOS - SP376604
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
NATÃ PARISE SILVA - SP428896
LÍVIA CHECHINATO RAPHAEL MARCHI - SP490720
AGRAVADO
: CELIO DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
AGRAVADO
: JULIANA SANTOS PEREIRA MORATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
Documento eletrônico VDA51386545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:20
Código de Controle do Documento: 38075d78-a5db-46ae-98d7-27347c63cc46

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE : SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
AGRAVADO
: CAMILA GUERINO DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO
: DIRECT CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS JONES DOS SANTOS - SP376604
DIOGO LIMA GASPAR - SP389558
NATÃ PARISE SILVA - SP428896
LÍVIA CHECHINATO RAPHAEL MARCHI - SP490720
AGRAVADO
: CELIO DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
AGRAVADO
: JULIANA SANTOS PEREIRA MORATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:20
Código de Controle do Documento: 38075d78-a5db-46ae-98d7-27347c63cc46